Tribunal: CARF
Processo: 10120.909422/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo semântico e jurídico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, reforçou o conceito intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno, tem aplicação obrigatória.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em si for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte, independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, devem gerar o crédito.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de insumo empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à operação de venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a serem descontados das contribuições sociais.
ARMAZENAGEM E DESESTIVA NO RECEBIMENTO DE PRODUTO IMPORTADO COM ALÍQUOTA ZERO.
É cabível a apuração de créditos de armazenagem e desestiva de bens importados considerados insumos essenciais e relevantes à atividade econômica do contribuinte, independentemente da alíquota.
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES.
Os materiais de segurança de uso obrigatório determinado pela legislação trabalhista sofrem desgaste e danos pela ação diretamente exercida no processo produtivo. São insumos e geram créditos da não-cumulatividade.
ANÁLISE LABORATORIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Desde que comprovados os dispêndios com as análises laboratoriais e cumpridos os demais requisitos objetivos previstos na legislação, assim como demonstrada a essencialidade e relevância à atividade econômica do contribuinte, o crédito pode ser aproveitado.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.909422/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.053 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ADUBOS SUDOESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo semântico e jurídico
de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em
sede de recurso repetitivo, reforçou o conceito intermediário de insumo criado
na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do
regimento interno, tem aplicação obrigatória.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em si
for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte,
independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, devem gerar o
crédito.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de
insumo empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à
operação de venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a
serem descontados das contribuições sociais.
ARMAZENAGEM E DESESTIVA NO RECEBIMENTO DE PRODUTO
IMPORTADO COM ALÍQUOTA ZERO.
É cabível a apuração de créditos de armazenagem e desestiva de bens
importados considerados insumos essenciais e relevantes à atividade
econômica do contribuinte, independentemente da alíquota.
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.909422/2011-09
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

Os materiais de segurança de uso obrigatório determinado pela legislação
trabalhista sofrem desgaste e danos pela ação diretamente exercida no processo
produtivo. São insumos e geram créditos da não-cumulatividade.
ANÁLISE LABORATORIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Desde que comprovados os dispêndios com as análises laboratoriais e
cumpridos os demais requisitos objetivos previstos na legislação, assim como
demonstrada a essencialidade e relevância à atividade econômica do
contribuinte, o crédito pode ser aproveitado.

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para conceder o crédito da não cumulatividade, observando os requisitos legais
concernentes à matéria, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, sobre (i) dispêndios
com armazenagem e desestiva; (ii) dispêndios com EPIs e uniformes, exceto aqueles utilizados
em áreas administrativas; e (iii) “serviços de análise química de adubo”; II. Por maioria de votos,
sobre (a) dispêndios realizados com fretes sujeitos à incidência de PIS/Pasep e Cofins nas
aquisições de insumos com alíquota zero, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que
negou provimento; e (b) dispêndios com fretes entre estabelecimentos vencidos os Conselheiros
Mara Cristina Sifuentes e Márcio Robson Costa, que negaram provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-009.046, de 26 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10120.909429/2011-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa que decidiu pela improcedência/procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade, nos moldes do despacho decisório e Relatório Fiscal.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“Cuida o presente da(s) Declaração(ões) de Compensação (...), através da(s) qual(is) a
pessoa jurídica acima identificada (a partir de agora apenas manifestante) requer a
compensação, com débitos próprios, do crédito de Cofins Não-Cumulativa - Mercado
Interno, (...), conforme demonstrado no Pedido de Ressarcimento (...).
O processamento desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório, (...), que
não homologou integralmente a(s) compensação(ões) declarada(s) na(s) DCOMP (...) e
detectou não haver valor a ser ressarcido para o período de apuração apresentado no
PER (...), porquanto o crédito reconhecido fora insuficiente em face aos débitos
informados pelo sujeito passivo. (...).
A motivação para o ato decisório está no Relatório Fiscal (...), parte integrante da
análise do crédito em destaque.
Nele, a autoridade tributária detalha o procedimento para apuração dos créditos
informados pela manifestante, com a instauração de Diligência Fiscal, posteriormente
convertida em Fiscalização, em que foram exigidos todos os documentos que
lastreavam o direito requerido.
Encerrados os apontamentos iniciais e de posse da instrução probatória apresentada pela
manifestante, a autoridade tributária decidiu, fundamentadamente, pela glosa de parte
dos créditos componentes do direito creditório requerido, (...). Foram estes os
argumentos utilizados:
a) Frete sobre compras de insumos, pois, para que esta modalidade de frete integre o
custo de aquisição, não apenas o serviço, como também o bem transportado devem dar
direito à apuração do crédito. Portanto, os fretes de produtos sujeitos à alíquota zero
(adubos, fertilizantes e demais matérias primas), por estes não ensejarem direito a
créditos da não-cumulatividade, na forma do art. 3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, não permitem a apropriação de créditos;
b) Fretes de transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
com o intuito de facilitar sua futura utilização no processo industrial, por não integrarem
a operação de venda, nem tampouco o custo de aquisição, e pelo produto transportado
estar sujeito à alíquota zero, razões por que foi efetuada a glosa;
c) Demais notas sem direito a crédito referentes, de modo geral, à: aquisição de
produtos sujeitos à alíquota zero ou materiais de uso, consumo sem direito a crédito (ex:
uniformes e equipamentos de segurança, material de construção, reparos em imóveis,
serviços de análise química de adubo, material farmacêutico, material para refeitório,
material de expediente e informática, gasolina, álcool e ferramentas), serviços de
armazenagem e desestiva de produtos importados à alíquota zero em terminais
portuários na operação de compra e serviços de transporte desacompanhados do
Conhecimento de Transporte ou cujo tipo de frete não foi especificado ou que não gera
direito a crédito ou que não são fretes sobre venda, mas fretes de entrada ou
transferência de produtos sujeitos à alíquota zero ou sem identificação de destinatário
ou remetente. Além de notas fiscais não especificas ou identificadas na planilha e
aquelas em duplicidade; e d) Despesas de aluguéis contratados com pessoas físicas.
O Despacho Decisório foi notificado, por via postal, (...) e a manifestação de
inconformidade tempestivamente protocolizada (...).
A defesa trata de enumerar bens ou serviços cuja glosa deve ser desfeita e o
creditamento, restabelecimento.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

Sobre os fretes na aquisição de insumos, a manifestante defende que são necessários e
indispensáveis às atividades da empresa, motivo por que devem ser considerados
insumos à atividade produtiva. Socorre-se no posicionamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil que tem admitido que o frete na compra de mercadorias destinadas à
revenda, por integrar o custo de aquisição, pode gerar direito a créditos da não-
cumulatividade, desde que o ônus tenha sido suportado pelo adquirente (Soluções de
Consulta no 92/2011 e 94/2011). Neste sentido, encampa a tese de que o frete na
aquisição de insumos também deve ser descontado como crédito e rechaça a aplicação
do art. 3o, § 2o, II, Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, pois, a despeito de os bens
transportados serem tributados a alíquota zero, o frete permanece tributável e não deve
ser tratado como acessório do produto adquirido. Manteve este raciocínio ao tratar do
frete de transferência de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
Em seguida, a manifestante pretende ter reconhecido o direito ao crédito sobre os
serviços de armazenagem e desestiva (descarga). A armazenagem é necessária porque
evita a ocorrência de fatores danosos aos produtos adquiridos, além de citar que a
dicção do art.3o, IX, da Lei no 10.833/2003 deve ser interpretada sem restrição à
armazenagem na operação de venda. Sobre a desestiva de adubos e fertilizantes, tais
serviços são especializados e exigem um procedimento peculiar, sendo prestado
somente por empresas devidamente habilitadas que possuem equipamentos próprios
para serem utilizados em carga e descarga de navios. Ambos serviços relacionados são
necessários à fabricação dos produtos postos à venda.
Acerca dos materiais glosados de uso e consumo, a manifestante discorda da autoridade
tributária, considerando que estes são empregados na manutenção das máquinas e
equipamentos utilizados na fabricação e produção das mercadorias destinadas à venda.
Assim também entende em relação às embalagens para acondicionamento, às análises
laboratoriais e aos materiais de segurança, obrigatórios para o manuseio dos produtos
fabricados.
Quanto às glosas dos itens “c”, “e” e “f” do Relatório Fiscal, o processo está instruído
com as notas fiscais (...), com que pretende especificar ou identificar o bem ou serviço,
o tipo de frete ou a identificação do destinatário ou remetente da mercadoria.
Ao término da exposição, a manifestante assevera que a Fazenda Federal adota, como
conceito de insumo para fins de desconto de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais, o empregado para o IPI, mais restritivo, quando deveria usar o
conceito do Imposto sobre a Renda. Portanto, crê que insumo deve ser todo e qualquer
custo ou despesa necessária à atividade produtiva.”
A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. DISPÊNDIO INTEGRANTE OU COMPONENTE DO CUSTO DE
AQUISIÇÃO.
Não há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete na aquisição de bens em geral. Tal
dispêndio integra o custo de aquisição do bem, de modo que, quando permitido o
creditamento quanto a este, o custo do transporte servirá, indiretamente, de base de
apuração do valor do crédito. Ao revés, se vedado o creditamento tomado o bem
adquirido, também não haverá, nem mesmo indiretamente, tal direito em relação aos
dispêndios com frete.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE TRANSFERÊNCIA DE
INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA.
Não há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas não integram o conceito de
insumo empregado na produção de bens destinados à venda e nem se referem à
operação de venda de mercadorias. porquanto não geram direito à apuração de créditos
a serem descontados das contribuições sociais.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM DE INSUMOS
IMPORTADOS.
O direito ao crédito correspondente aos gastos com armazenagem somente é cabível em
relação a bens acabados, disponíveis para venda ou revenda imediata, devendo haver a
saída direta do local onde estão armazenados ao adquirente. Assim, é incabível a
apuração de créditos de armazenagem de bens importados considerados insumos, dado
que ainda atravessarão o processo industrial para estarem em condições de serem
comercializados.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESESTIVA.
Por se tratar de etapa antecedente ao processo produtivo empresarial e não estar
relacionado, na legislação das contribuições sociais, como hipótese de creditamento,
inadmissível a apuração de créditos a partir dos gastos com desestiva.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE USO OU CONSUMO.
Os materiais de uso e consumo que se desgastam em função da ação direta exercida
sobre o produto em fabricação são considerados insumos para apuração de créditos da
não-cumulatividade, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS
PARA
ACONDICIONAMENTO.
As embalagens para transporte, acondicionamento e conservação, por serem acrescidas
após o término do processo produtivo, não podem ser consideradas como insumos para
fins de aproveitamento de créditos da não-cumulatividade.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ANÁLISES LABORATORIAIS.
Os serviços de análise laboratorial, por não agregaram valor ao bem produzido e não
integraram o processo produtivo, não são considerados insumos e, portanto, não dão
direito a créditos da não-cumulatividade.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE SEGURANÇA.
Os materiais de segurança, a despeito de necessários e de uso obrigatório determinado
pela legislação trabalhista, não sofrem desgaste ou danos pela ação diretamente exercida
pelo processo produtivo. São acessórios a este e, desta forma, não podem ser
considerados insumos para a apuração de créditos da não-cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

Conforme Resolução, o julgamento foi convertido em diligência nos seguintes
termos:
“Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora,
observando o que dispõe o RESP 1.221.170 STJ, o Parecer Normativo Cosit n.o 5 e a
nota CEI/PGFN 63/2018:
(1) Intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável não inferior a
60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa a
relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para tomada de
crédito;
(2) Elabore novo Relatório Fiscal considerando-se o laudo a ser entregue pela
Recorrente;
(3) Após cumpridas estas etapas, devem ser cientificados do resultado da diligência o
contribuinte e a PGFN, para que se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.”
O contribuinte juntou o laudo solicitado, a fiscalização juntou o relatório de
diligência e a União manifestou-se. Intimado do relatório fiscal de diligência, o contribuinte não
apresentou sua manifestação final.
Relatório proferido.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, as provas, os fatos, documentos e petições apresentados aos
autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições
profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento
Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não cumulativo e a
consequente análise sobre o conceito de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela posição
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
adotada pela Receita Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente adotada
pelos contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das
contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no
conceito de insumo. Situação que retrata a presente lide administrativa.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de encontro
à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos parâmetros
atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em
qual momento e fase do processo produtivo e atividades da empresa estão vinculados.
Em razão do entendimento exposto, na sessão anterior o julgamento foi convertido em
diligência para adequar as glosas aos entendimentos consubstanciados no RESP
1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5 e na nota CEI/PGFN 63/2018.
Em que pese o contribuinte ter juntado o Laudo de fls. 310, a fiscalização reverteu
somente parte das glosas, conforme trechos selecionados transcritos do relatório fiscal
de diligência de fls. 350, a seguir:
“8. Contudo, apesar da inconclusividade do laudo, foi realizada uma revisão do
Relatório Fiscal com base nos conceitos trazidos pela Parecer Normativo Cosit
(PN) no 05, de 17 de dezembro de 2018, a fim de se verificar, com base nos
escassos dados colocados a nossa disposição, se com o novo entendimento sobre
insumo o resultado da auditoria anterior deve ser alterado. Todavia constatou-se
que em relação à pluralidade dos dispêndios o aludido parecer corroborou o
entendimento exposado no relatório original, devendo a maioria das glosas ser
mantida, como será explanado a seguir.
...
Dos itens que não são insumos
23. Em relação a classificação dos dispêndios como insumos nos termos do PN
no 5/2018, seria fundamental que a requerente tivesse atendido à intimação na
forma que foi solicitada. A resposta de forma genérica, como foi fornecida, sem
discriminar em que momento do processo produtivo os dispêndios são
necessários, indicando a essencialidade e relevância de cada um na produção das
mercadorias, impossibilita uma análise precisa sobre qual operação daria direito
ao crédito.
24. De toda forma, em razão do relatório fiscal contestado ter sido elaborado
anteriormente a edição do parecer, foi realizada uma revisão dos itens alocados
pela interessada como geradores de crédito de PIS e Cofins.
25. Nessa revisão concluiu-se que apenas os dispêndios relacionados com
equipamentos de segurança e com análises laboratoriais poderiam dar direito ao
creditamento.
26. No caso de equipamentos de segurança entendeu-se pela concessão do
crédito gerado pelos dispêndios relacionados com esse tema, como por exemplo,
E.P.I, luvas, mangotes etc. Na planilha “Apuração do crédito detalhada.xlsx” os
tens adicionados ficaram grifados na cor verde.
27. No que se refere às análises laboratoriais o PN Cosit no 5/2018 determina que
apenas os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos pela legislação
própria são passíveis de geram crédito das contribuições.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua
relevância, os itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção por
imposição legal”.
(...)
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem
ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de
produtos produzidos exigidos pela legislação; b) tratamento de efluentes do
processo produtivo exigido pela legislação c) no caso de produtores rurais, as
vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação, etc.
(...)
145. Mostra-se interessante a aplicação do conceito de insumos definido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em relação aos dispêndios da
pessoa jurídica com os cognominados “custos” da qualidade, que abrangem,
entre outros: a) auditorias em diversas áreas; b) certificação perante entidades
especializadas; c) testes de qualidade em diversas áreas.
(...)
147. Já os testes de qualidade (realizados pela própria pessoa jurídica ou por
terceiros) podem ou não estar associados ao processo produtivo, dependendo do
item que é testado e do momento em que ocorre o teste.
148. Entre os testes de qualidade que não estão associados ao processo
produtivo, e, por conseguinte, não são insumos, podem ser citados os testes de
qualidade do serviço de entrega de mercadorias, do serviço de atendimento ao
consumidor, etc.
149. Diferentemente, considerando sua essencialidade ao processo de produção
de bens ou de prestação de serviços, podem ser considerados insumos na
legislação das contribuições os testes de qualidade aplicados sobre: a) matéria-
prima ou produto intermediário; b) produto em elaboração; c) materiais
fornecidos pelo prestador de serviços ao cliente, etc..
150. De outra banda, a análise é mais complexa acerca dos testes de qualidade
aplicados sobre produtos que já finalizaram sua montagem industrial ou sua
produção (produtos acabados). Conquanto tais testes sejam realizados em
momento bastante avançado do processo de produção, é inexorável considerá-los
essenciais ao este processo, na medida em que sua exclusão priva o processo de
atributos de qualidade.
151. Assim, são considerados insumos do processo produtivo os testes de
qualidade aplicados anteriormente à comercialização sobre produtos que já
finalizaram sua montagem industrial ou sua produção, independentemente de os
testes serem amostrais ou populaciconais.
28. Em que pese o laudo apresentado pela pessoa jurídica não se esmerar em
especificar as análises laboratoriais sobre as quais se pretende a tomada de
crédito, ou seja, não ficou demonstrado qual tipo de teste foi realizado, esta
auditoria entende que os denominados “serviços de análise química de adubo” se
enquadram nos itens 149 a 151 transcritos acima, por possivelmente se tratarem
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

de análise de matérias-primas, produtos intermediários, produtos em elaboração
ou produtos acabados.
29. Tais itens se encontram grifados em verde na planilha “Apuração do crédito
detalhada.xlsx”.
(...)
III - CONCLUSÃO
34. Conforme já exposto, o laudo apresentado pela contribuinte não foi
conclusivo o que impossibilitou a análise detalhada do processo produtivo,
prevalecendo a auditoria inicial em quase todos os seus termos. Assim, os
valores dos Créditos de Pis e de Cofins Não-Cumulativos – Mercado Interno,
referentes à aquisição no mercado interno vinculados à receita não tributada no
mercado interno, apurados nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, para os períodos e tributos abaixo especificados, são os
seguintes:

Como relatado, a União (fls. 365) concordou com o resultado da diligência e o
contribuinte não apresentou manifestação final, portanto, a coluna “valores deferidos”,
da tabela acima, não mais compõe as glosas constantes no despacho decisório, por não
existir mais controvérsia a respeito de tais valores, nos moldes do relatório fiscal de fls.
350.
Tais valores deferidos englobam a reversão da glosa realizada sobre os “serviços de
análise química de adubo” (dispêndio dentro da glosa realizada sobre as análises
laboratoriais) e sobre os “equipamentos de segurança”, ambos nos moldes da “Apuração
do crédito detalhada.xlsx” anexada o relatório fiscal de fls. 350.
- Fretes na compra de produtos com alíquota zero;
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

A fiscalização entende que as aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero ou as
aquisições de insumos para fabricação de bens com alíquota zero não devem gerar o
crédito de Pis e Cofins não-cumulativos, por não cumprirem com a sistemática não
cumulativa e com as regras inerentes ao seu modo de funcionamento.
O dispêndio realizado com o frete, no entanto, não está vinculado à alíquota do insumo
adquirido ou à alíquota do bem produzido, pois é um dispêndio independente.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, é necessário analisar se o
frete, como um dispêndio em si, é relevante e essencial à atividade econômica do
contribuinte, independentemente da alíquota do produto que o frete carregou.
Frete sobre aquisições de insumos com alíquota zero ou frete sobre aquisições de
insumos para produção de produtos com alíquota zero, se relevantes e essenciais,
configuram dispêndio sobre aquisições de insumos e devem gerar o crédito.
O Recurso Voluntário merece provimento neste ponto para reconhecer o crédito sobre
os dispêndios realizados com fretes nas aquisições de insumos com alíquota zero, desde
que observados os demais requisitos objetivos da legislação, como terem sido pagos à
empresa nacional.
- Frete entre estabelecimentos (inclusive de produtos e insumos com alíquota zero);
Com relação ao que foi decidido em primeira instância, concordo com a alegação do
contribuinte a respeito dos créditos tomados sobre os custos com Fretes entre
Estabelecimentos, ponto que merece provimento nos mesmo moldes dos Acórdãos
CARF CSRF de n.o 3302-002.974 e 9303006.218.
Dentro desta linha de raciocínio, é importante registrar que há precedente nesta Turma
de julgamento, exposto a seguir:
"CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE
PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e, ou
produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do
contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento
de transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos
de Cofins, a partir da competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da
contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação. Precedentes. (CARF –
Processo
no
13116.000753/2009-14,
Acórdão:
3201-002.638,
Relator:
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma Ordinária, 2a Câmara, 3a
Seção de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)."
A importância, essencialidade e pertinência dos fretes entre estabelecimentos para a
atividade e produção do contribuinte é cristalina, seja para produtos/insumos com
alíquota zero ou com alíquota positiva, uma vez que possui uma estrutura logística sem
a qual não poderia sequer finalizar seu ciclo de produção sem os fretes entre
estabelecimentos.
O Recurso Voluntário merece provimento.
- Armazenagem e desestiva no recebimento de produto importado com alíquota
zero;
Sobre à possibilidade de apuração de créditos, as despesas com armazenagem foram
previstas de forma específica pela legislação que regula o regime da não-
cumulatividade, conforme o Art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart.
2oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 daTipi;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
No presente caso, o contribuinte pretende aproveitar credito sobre os dispêndios com
armazenagem e desestiva no recebimento de produtos importados que possuem alíquota
zero. Tais dispêndios, seja pelo inciso II ou pelo inciso IX, assemelhan-se aos
dispêndios com frete sobre estabelecimentos e podem gerar o crédito.
A própria 3.a Turma da Câmara Superior deste Conselho reconheceu a possibilidade de
aproveitamento do crédito em hipóteses análogas, conforme ementa do Acórdãono
9303007.579, transcrita parcialmente a seguir:

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

Os dispêndios com a armazenagem e a desestiva não estão conectados à alíquota do
bem ou do insumo e sim à atividade econômica do contribuinte e assemelham-se aos
dispêndios com os fretes entre estabelecimentos.
Merece provimento este tópico do Recurso.
- Equipamentos de segurança e uniformes;
Os equipamentos de segurança são, em regra, obrigatórios. Os denominados EPI’s –
Equipamentos de Proteção Individual são essenciais às atividades das empresas e a larga
jurisprudência deste Conselho reconhece os dispêndios com esses itens como essenciais
e relevantes ao processo produtivo e às atividades de algumas empresas e indústrias.
No presente caso, o contribuinte trabalha com adubos e fertilizantes, setor em que a
utilização dos EPI’s e dos uniformes são extremamente relevantes e essenciais, até
mesmo em razão de exigências sanitárias, conforme demonstrado nos autos.
Aquele uniformes utilizados em áreas administrativas, no entanto, são dispêndios que
não possuem nenhuma singularidade com as atividades específicas da empresa e,
portanto, são comuns à toda e qualquer empresa, razão pela qual não devem gerar o
crédito.
Desse modo, por se enquadrarem no conceito intermediário de insumo, adotado pela
jurisprudência majoritária deste Conselho e, com fundamento no Art. 3.o, II, das Leis
10.833/03 e 10.637/02, este tópico do Recurso Voluntario merece provimento parcial,
além dos valores já reconhecidos no relatório fiscal de diligência de fls. 350.
- Análises laboratoriais;
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72,
Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
No presente tópico não houve nenhuma descrição que fosse suficiente para reconhecer a
essencialidade e relevância das análises laboratoriais.
Deve ser negado provimento à este tópico do Recurso, com exceção da glosa revertida
no relatório fiscal de diligência de fls. 350 sobre os os “serviços de análise química de
adubo”.
- Demais insumos, bens e dispêndios sem discriminação.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72,
Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto a mera alegação de que os "demais insumos" estão vinculados
ao processo produtivo não é suficiente. Simplesmente por esta alegação não é possível
nem mesmo identificar quais seriam esses "demais insumos". E mesmo alguns dos
produtos que foram identificados, como as embalagens, foram somente citados mas não
foram discriminados e nem descritas suas naturezas, aplicações, essencialidades e
relevâncias.
Portanto, vota-se para que seja negado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Diante de todo o exposto e fundamentado, observados os requisitos objetivos das leis
10.637/02 e 10.637/03, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909422/2011-09

a) reconhecer o crédito sobre os dispêndios realizados com fretes nas aquisições de
insumos com alíquota zero;
b) reconhecer o crédito sobre os dispêndios com fretes entre estabelecimentos;
c) reconhecer o crédito sobre os dispêndios com armazenagem e desestiva;
d) reconhecer o crédito sobre os dispêndios com EPIs e uniformes, exceto aqueles
utilizados em áreas administrativas;
e) reconhecer o crédito sobre os “serviços de análise química de adubo”;

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para conceder o crédito da não cumulatividade, observando os requisitos
legais concernentes à matéria, nos seguintes termos: sobre dispêndios com armazenagem e
desestiva; dispêndios com EPIs e uniformes, exceto aqueles utilizados em áreas administrativas;
e “serviços de análise química de adubo”; sobre dispêndios realizados com fretes sujeitos à
incidência de PIS/Pasep e Cofins nas aquisições de insumos com alíquota zero; e dispêndios com
fretes entre estabelecimentos.

(assinatura digital)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital